Tribunal: TJMT
Processo: 1018140-14.2023.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018140-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 961.687.811-53 (APELADO), LUIZ GUILHERME BARBOSA DE SOUZA - CPF: 064.064.811-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADO. ENDEREÇOS LOCALIZADOS NOS AUTOS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do requerido, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de devolução de quantia indevidamente depositada via PIX, no valor de R$ 1.296,00, reconhecendo a nulidade da citação editalícia, mas convalidando os atos processuais subsequentes com fundamento nos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes à citação por edital, ao argumento de que a medida é excepcional e exige o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal;
(
ii
)
retorno dos autos à origem para tentativa de citação pessoal nos endereços indicados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da citação por edital diante da ausência de esgotamento das
diligências para localização pessoal do requerido;
(
ii
)
examinar a possibilidade de convalidação dos atos processuais subsequentes à citação editalícia nula;
(
iii
)
aferir a suficiência da contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial para suprir a falta de regular formação da relação processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A citação por edital constitui modalidade excepcional de citação ficta, que presume a ciência da parte acerca da existência da demanda, devendo ser realizada somente após o esgotamento das diligências para localização pessoal do requerido
.

5
.

É nula a citação editalícia quando não demonstrado o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização da parte, circunstância que se verifica quando constam dos autos endereços diversos do requerido, obtidos mediante consulta a sistemas de pesquisa disponíveis, sem que tenha sido determinada a tentativa de citação pessoal nos endereços indicados
.

6.

Os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem se sobrepor às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando existem elementos concretos nos autos aptos a possibilitar a tentativa de citação pessoal da parte demandada
.

7.

A contestação apresentada por negativa geral, mecanismo típico da atuação da Curadoria Especial diante da ausência de contato com o requerido, não é apta a suprir a falta de regular formação da relação processual decorrente de citação editalícia nula
.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 256 e 283.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1002751-19.2023.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
e
la
Defensoria Pública
,
na qualidade de Curadora Especial
do
requerido
LUIZ GUILHERME BARBOSA DE SOUZA
,

contra a sentença
de
parcial
procedência
do Juízo da
5ª

Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra, nos autos da Ação de Devolução de Quantia Indevidamente Depositada n. 1018140-14.2023.8.11.0055, movida por
ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA
.

Na
petição inicial
,
o
autor

expôs
ter realizado
transferência via PIX no valor de
R$ 1.296,00
(mil, duzentos e noventa e seis reais)
, em 26/
setembro
/2023,
mas
digitou equivocadamente a chave de identificação, direcionando o valor à conta do requerido. Sustentou que não obteve êxito em contato extrajudicial e requereu a devolução da quantia, bem como indenização por danos morais
(id.
336092540
)
.

Não localizado o requerido, foi determinada sua
citação por edital
,
com nomeação

d
a Defensoria Pública como Curadora Especial
(id.
336095391
)
.

A
Defensoria Pública
,
na função de Curadora Especial
, apresentou

contestação
,
n
a qual
arguiu a nulidade da citação editalícia
, sob o argumento de
que o Juízo não esgotou os meios de localização pessoal, tendo consultado apenas o sistema INFOJUD, enquanto a própria Defensoria localizou outros endereços nos sistemas SIC, SISREG e SIEL.

No mérito, apresentou contestação por negativa geral

(id.
336095396
).

Na

impugnaç
ão

à contestaç
ão
,
o autor

concordou com o pedido de nulidade da citação por edital
e pugnou
pela expedição de mandados aos novos endereços localizados (id.
336095399
).

Na

sentença
,
o Juízo de origem
reconheceu que não houve o esgotamento de todos os sistemas disponíveis para localização do réu
e
declarou a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

Contudo, com fundamento nos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, bem como no art. 283 do Código de Processo Civil, entendeu possível sanar o vício mediante a ratificação dos atos praticados pela Curadoria Especial, aproveitando os atos processuais já realizados.

No mérito,
c
ondenou o requerido a devolver a quantia de R$ 1.296,00
(mil, duzentos e noventa e seis reais)
, corrigida pelo INPC desde o evento e juros de 1% desde a citação, e indeferiu os danos morais por tratar-se de mero dissabor (id.
336095403
).

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial do requerido,

insurge-se
contra a
validade do ato citatório.

Sustenta a nulidade da sentença e dos atos posteriores à citação por edital, sob o argumento de que a medida é excepcional e exige o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal.

Pontua que o próprio magistrado reconheceu a ausência de consulta a outros sistemas disponíveis
e a
ssevera que a
“
ratificação
”
dos atos, nesse contexto, viola o contraditório e a ampla defesa, bem como o art
.
256, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Por fim, r
equer o provimento do recurso para anular o processo a partir da citação editalícia, com o retorno dos autos à origem para tentativa de citação pessoal nos endereços indicados (id.
336095408
).

Nas
contrarrazões
, o autor
d
efende a regularidade da citação por edital, ao argumento de que foram realizadas diversas diligências infrutíferas.

Sustenta a ausência de prejuízo à defesa, ante a atuação da Curadoria Especial,
e pugna
pelo desprovimento do apelo (id.
336095411
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal
resume
-se à verificação da validade da citação por edital realizada nos autos.

De acordo com o
art
.
256 do Código de Processo Civil, a citação por edital
será feita
“
quando
desconhecido ou incerto o citando
;
q
uando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

nos casos expressos em lei
”.

Nesse contexto,
a citação editalícia
constitui
modalidade de citação ficta,
que presume a ciência da parte acerca da existência da demanda
.
Assim, deve ser realizada de forma excepcional, somente
após o esgotamento das diligências para localização da parte
(
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual
d
e Direito Processual Civil
: volume único. 17. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2025, p. 435
).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
também reconhece
que a utilização dessa modalidade citatória exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de localização do réu por meios ordinários:

“
(...)
A citação editalícia somente se legitima quando esgotados os meios ordinários de localização da parte ré
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1002751-19.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

No caso concreto, verifica-se que não houve o efetivo esgotamento das diligências voltadas à localização do requerido.

Consta dos autos que a própria Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, localizou e informou endereços diversos do requerido, obtidos mediante consulta a outros sistemas de pesquisa.

Essa circunstância evidencia que havia meios disponíveis para tentativa de localização pessoal do r
equerido
, o que afasta a legitimidade da citação por edital realizada.

Ademais, como
essas
informações já constavam nos autos, caberia ao
J
uízo
de origem
determinar a realização de tentativa de citação nos endereços indicados, providência que não foi adotada.

Embora não se desconsidere a importância dos princípios da celeridade e da economia processual,
essas
diretrizes não podem se sobrepor às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando
existiam elementos concretos nos autos aptos a possibilitar a tentativa de citação pessoal da parte demandada.

Também não procede a conclusão adotada na sentença no sentido de inexistência de prejuízo à defesa, sob o fundamento de que a Curadoria Especial apresentou contestação abrangente.

Isso porque a manifestação defensiva apresentada ocorreu por negativa geral, mecanismo típico da atuação da curadoria especial diante da ausência de contato com o r
equerido
, não sendo apt
a
a suprir a falta de regular formação da relação processual.

Diante desse contexto, não se mostra possível convalidar os atos processuais subsequentes à citação editalícia, uma vez que a irregularidade compromete a própria validade da formação do contraditório.

Assim, reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para que seja promovida nova tentativa de citação pessoal do requerido nos endereços indicados nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação

interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA
,
para anular a sentença e os atos processuais posteriores à citação por edital, determinando o retorno dos autos
à
origem para regular prosseguimento do
feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026